Tribunal: TJMT
Processo: 1012321-46.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012321-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE PATRICIA RIBEIRO TAQUES - CPF: 006.181.941-77 (APELANTE), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), JOAO VICTOR CRUZ SILVA - CPF: 064.557.911-42 (APELADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DA SILVA - CPF: 627.456.621-04 (APELADO), ALEX FERREIRA DA SILVA - CPF: 627.456.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – RECURSO INTERPOSTO AO ARGUMENTO DE QUE O DECISUM NÃO ATINGE AO FIM QUE SE DESTINA – CLARA INTENÇÃO DE IMPOR AO JUDICIÁRIO ÔNU QUE INCUMBE ÀS PARTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

Homologado o acordo no que tange à união estável e a partilha de eventuais créditos do
de cujus
, compete aos dois herdeiros, maiores e capazes diligenciar na busca desses possíveis créditos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jaqueline Patrícia Ribeiro Taques
em virtude da sentença que homologou o acordo entabulado entre a Recorrente e o Apelado
João Victor Cruz Silva
.

A Apelante opôs Embargos de Declaração ao argumento de que a sentença é omissa; todavia, os Aclaratórios foram rejeitados pelo Juiz da 5.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, sob o fundamento de que as partes desistiram do prazo recursal.

Inconformada, a Apelante alega que, em momento algum, as partes renunciaram o prazo recursal.

Reitera a tese de que a sentença homologatória é omissa em relação a alguns pedidos formulados na petição inicial, pois o acordo englobou todos os pleitos iniciais.

Sustenta que o
decisum
, nos moldes em que foi homologado, não atinge o objeto do processo, pois não produzirá os efeitos a que se destina.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja:

a) determinada a intimação da empresa, AMBIENTAL TERCEIRIZACAO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ: 11.192.395/0001-98, com sede na Rua P, n.º 204, Distrito Industrial, Cuiabá/MT, onde o falecido trabalhava para que apresente a apólice de seguro em nome do “de cujus”, requerendo desde já seu pagamento aos beneficiários por ele escolhidos;

b) efetuada pesquisa, via Bacenjud/SISBAJUD na tentativa de encontrar contas correntes e/ou poupanças em nome ALEX FERREIRA DA SILVA, RG nº 987039 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 627.456.621-04;

c) em sendo localizados valores, nas contas abertas em nome do falecido, que os bancos onde restas se encontrarem, sejam intimados para que transfiram o valor total dos saldos existentes apurados via deposito judicial vinculado à este processo no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

d) emitido Oficio à Caixa Econômica Federal, para apresentar extrato com saldo do FGTS em nome ALEX FERREIRA DA SILVA, RG nº 987039 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 627.456.621-04, requerendo desde já que o valor total do saldo do FGTS seja transferido via deposito judicial vinculado à este processo no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

O Apelado concorda com o provimento do Recurso, conforme se extrai do Id. 123334028.

A Secretaria encaminhou os autos à Procuradoria Geral de Justiça, que não vislumbrou motivo para sua manifestação (Id. 130280686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Apelante Jaqueline ajuizou Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
Post Mortem
em desfavor de João Victor Cruz Silva, ao argumento de que conviveu em união estável com o Sr. Alex Ferreira da Silva, genitor do Requerido, por 08 (oito) anos, até o seu óbito em 12/06/2019.

Sustentou que o Requerido confirmou a união em juízo, na Ação de Consignação em Pagamento das verbas rescisórias do
de cujus
, proposta por seu empregador, no processo nº 0000561-69.2019.5.23.0009, que tramitou na 9ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT.

Afirmou ter conhecimento de que o falecido companheiro deixou crédito de seguro de vida contratado pela empresa que laborava, saldo a ser sacado referente ao seu FGTS e demais verbas rescisórias a serem pleiteadas e saldo em contas bancárias a serem identificados por meio do Bacenjud em nome do de cujus, a fim de localizar estes valores.

Ao final, pediu o reconhecimentoda união estável, bem como que a empresa Ambiental Terceirização Eirei, empregadora do
de cujus
fosse intimada para que apresentasse a apólice de seguro em nome do falecido e o pagasse a indenização aos beneficiários por ele escolhidos, além de pedir a pesquisa via Bacenjud na tentativa de localizar contas correntes ou bancárias em nome de Alex Ferreira da Silva, e mais: em sendo encontrados os valores, que fossem divididos de acordo com o plano de partilha sugerido; por fim, também requereu a intimação da Receita Federal para informar se o falecido possui crédito a ser ressarcido referente à restituição do IR.

De acordo com a Certidão de Óbito, o de cujus deixou apenas um filho, isso é, o Requerido.

Na audiência de conciliação, realizada em 05/10/2020, as partes lograram êxito na resolução consensual do litígio, pois o Requerido reconheceu que a Autora/Apelante conviveu com união estável com seu genitor, de 2011 até junho 2019, bem como que não há outros herdeiros.

As partes também concordaram quanto à partilha em 50% (cinquenta por cento) para cada, de qualquer valor referente a seguro de vida, saldo a ser levantado na Caixa Econômica Federal pertinente ao FGTS e outros, tais como verbas rescisórias e indenização trabalhista e saldos bancários.

O Acordo foi homologado, conforme se extrai do Id. 123334012.

Segundo a Apelante, o
decisum
, nos moldes em que foi homologado, não atinge o objeto do processo, pois não produzirá os efeitos a que se destina.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja:

a) determinada a intimação da empresa, Ambiental Terceirização Eireli, onde o falecido trabalhava para que apresente a apólice de seguro em nome do
“de cujus”
, bem como que seja determinado pagamento aos beneficiários por ele escolhidos;

b) efetuada pesquisa, via Bacenjud/SISBAJUD na tentativa de encontrar contas correntes e/ou poupanças em nome Alex Ferreira Da Silva;

c) em sendo localizados valores, nas contas abertas em nome do falecido, que os bancos onde estas se encontrarem, sejam intimados para que transfiram o valor total dos saldos existentes apurados via deposito judicial vinculado à este processo no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

d) emitido Oficio à Caixa Econômica Federal, para apresentar extrato com saldo do FGTS em nome Alex Ferreira da Silva, bem como que o valor total do saldo do FGTS seja transferido via deposito judicial vinculado à este processo no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Expostos os fatos, fica evidente que este Apelo deve ser desprovido, uma vez que a Apelante e o Apelado, que manifesta concordância com o pedido recursal, almejam imputar ao judiciário ônus que lhes cabe.

Com efeito, homologado o acordo no que tange à união estável e a partilha de eventuais créditos do de cujus, compete aos dois herdeiros, maiores e capazes diligenciar na busca desses possíveis créditos e, depois, requererem a expedição de alvará.

Conforme é cediço, a transmissão do patrimônio deixado pelo autor da herança deve ocorrer por meio do inventário ou arrolamento, procedimentos estes que visam a discriminar os ativos e passivos, a fim de que, posteriormente, sejam partilhados entre os herdeiros existentes.

Nos termos do artigo 666, da Lei de Ritos, contudo, o pagamento de valores previstos na Lei 6.858/1980, independe de inventário e arrolamento. Em outros, os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Aliás, no que concerne às verbas trabalhistas, em consulta ao
website
do Tribunal Regional do Trabalho da 23.ª Região, constatei que, em 21/08/2019, Apelante e Apelado também firmaram acordo nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada pela empregadora do
de cujus
, e cada qual recebeu 50% (cinquenta por cento) do montante ali depositado.

Se não bastasse, convém ressaltar que o artigo 2.º, da Lei 6.858/1980, estabelece expressamente que o disposto naquela Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, também aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Por fim, quanto eventual seguro de vida, Apelante e Recorrido deverão, caso não tenham a apólice, ajuizar ação própria de exibição de documento, pois conforme é cediço, a indenização securitária é paga ao beneficiário indicado pelo
de cujus
.

Com essas considerações e sem maiores delongas,
nego provimento ao Recurso de Apelação
.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios, pois a Apelante não foi condenada ao pagamento dessa verba na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022